Tribunal: TJSP
Processo: 2071354-27.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal – Honorários advocatícios – Decisão agravada que rejeitou a impugnação oposta pela executada e acolheu os cálculos apresentados pela FESP – Manutenção – Honorários administrativos de 20% que não foram incluídos nas respectivas CDA'S que embasaram a execução fiscal – Verba honorária que somente seria devida nos casos de pagamento extrajudicial do

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal – Honorários advocatícios – Decisão agravada que rejeitou a impugnação oposta pela executada e acolheu os cálculos apresentados pela FESP – Manutenção – Honorários administrativos de 20% que não foram incluídos nas respectivas CDA'S que embasaram a execução fiscal – Verba honorária que somente seria devida nos casos de pagamento extrajudicial do débito ou parcelamento – Honorários fixados em 10% do débito – Inteligência do art. 827 do CPC//2015 – Aplicação da regra do art. 85 do CPC/2015 que, ademais, se faz indevida – Recurso não provido.